Tribunal: CARF
Processo: 10882.721846/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721846/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.476 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
MARCIA MARISA DA SILVEIRA CARVALHEIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL.
AUSÊNCIA.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta em seu recurso
voluntário as razões da impugnação de decisão proferida em DRJ, tem-se que o
recurso não deve ser conhecido por ausência de regularidade formal, que, a
rigor, é um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o contribuinte deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar
seu pedido de anulação ou reforma do acórdão, de modo que, à luz do artigo
932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbirá ao relator não conhecer
de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencida a conselheira Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo que votou por conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721846/2012-02
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721846/2012-02

conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Relatório

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 1.234/1.253),
Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 1.254/1.262), Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 1.263/1.269) e de Contribuição para o
PIS/PASEP (fls. 1.270/1.278), relativos aos períodos de 01/01/2008 a 31/12/2008 e cujos débitos
correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 24.900.483,65, com os lançamentos
discriminados no quadro 1 a seguir (principal, multa e juros, calculados até 05/2012), a seguir
discriminados:
TRIBUTO
IMPOSTO – RS
JUROS DE MORA – RS
MULTA – RS
TOTAL - RS
IRPJ
16.967,05
6.271,88
12.725,30
35.964,23
PIS
7.658,73
2.904,92
5.744,05
16.307,70
COFINS
33.872,92
12.831,24
25.404,72
72.108,88
CSLL
12.233,62
4.917,22
9.175,22
25.925,84
TOTAL

150.306,65
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.227/1.233, a
Autoridade Fiscal entendeu por lavrar os respectivos Autos de Infração com base nos seguintes
motivos:
“SUJEITO PASSIVO
2. Trata-se de firma individual, em situação regular no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, com atividade econômica principal registrada como comércio varejista de
suvenires, bijuterias e artesanatos (CNAE 4789-0-01);
3. Em relação ao ano-calendário de 2008, a fiscalizada apresentou Declaração Anual do
Simples Nacional – DASN, com faturamento total declarado de R$ 136.587,91.
4. A pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2008, por meio do Ato Declaratório Executivo no 22, de 10 de abril de 2012,
considerando o disposto no artigo 28 e 29, inciso VIII, da Lei Complementar 123 de 14
de dezembro de 2006 e o que consta no processo 10882.721162/2012-01.
[...]
ARBITRAMENTO DO LUCRO
26. Nos termos do artigo 530, do Decreto no 3.000/99, o imposto, devido
trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios
do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal ou a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721846/2012-02

deficiências que a tomem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar
e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
27. O at. 281 do mesmo decreto, assim define as hipóteses de caracterização de omissão
de receita:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
28. O sujeito passivo declarou uma receita bruta no ano calendário de 2008 com a
atividade de revenda de mercadoria no valor de R$ 136.587,91, através da Declaração
Anual do Simples Nacional.
29. Em função da caracterização de equiparação a pessoa jurídica e da exclusão do
Simples Nacional, o sujeito passivo foi intimado a apresentar sua escrituração contábil e
a correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica –
DIPJ referente ao ano-calendário de 2008, a qual deveria incluir a receita com a revenda
das mercadorias adquiridas junto à empresa AVON COMÉSTICOS LTDA e NATURA
COMÉSTICOS S.A. Não houve atendimento a esta intimação.
30. Em atendimento aos procedimentos fiscais de diligência, as empresas AVON
COSMÉTICOS LTDA., CNPJ 55.991.441/0001-57 e NATURA COSMÉTICOS S.A.,
CNPJ 71.673.990/0001-77, apresentaram um demonstrativo, acompanhado de cópia de
todas as Notas Fiscais de venda de mercadorias para a contribuinte Marcia Marisa
Silveira Carvalheira, CPF no 058.125.968-83 emitidas no ano-calendário de 2008 e
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721846/2012-02

confirmaram o pagamento no valor total de R$ 534.624,94 e R$ 507.053,99,
respectivamente.
31. Regularmente intimada a comprovar se os rendimentos obtidos com a atividade de
revenda dos produtos da Natura e Avon no ano calendário de 2008 haviam sido
oferecidos para a tributação na empresa MARCIA MARISA DA SILVEIRA
CARVALHEIRA ME, CNPJ no 02.205.287/0001-11, a contribuinte Marcia Marisa
Silveira Carvalheira, CPF no 058.125.968-83 se limitou a informar que os rendimentos
obtidos com a revenda destes produtos foram através da pessoa física.
32. Dessa forma, o imposto devido foi apurado pelo regime do lucro arbitrado, com
base na receita bruta declarada pelo sujeito passivo e na receita omitida apurada pela
fiscalização através dos pagamentos efetuados às empresas AVON COSMÉTICOS
LTDA e NATURA COSMÉTICOS S.A., com base em presunção legal definida pelo
art. 40 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme demonstrativo a seguir:

33. Na apuração da tributação reflexa, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido –
CSLL, Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, foram deduzidos os débitos declarados
na Declaração Anual do Simples Nacional.”
A contribuinte foi intimada da autuação fiscal e entendeu por apresentar,
tempestivamente, Impugnação de fls. 1.281 em que confessou os débitos, mas, por outro lado,
afirmou que as exigências fiscais deveriam ser apuradas com base na sistemática da tributação
do Simples Nacional. Confira-se:
“I – OS FATOS
A Fiscalização foi efetuada na equiparação da Pessoa Física para Pessoa Jurídica artigo
150, inciso II, Decreto 3000/99, porém não concordo com a forma de tributação
aplicada pela fiscalização, pois a minha empresa é optante pelo Simples e foi
desenquadrada passando a ser Lucro Arbitrado, eu aceito pagar os impostos porém
quero que os cálculos sejam pela empresa optante ao SIMPLES NACIONAL.
II – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu o cancelamento do débito
fiscal.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721846/2012-02

Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância para que
a Impugnação fosse devidamente apreciada. E, aí, em Acórdão de no 01-28.080 (fls.
1.293/1.298), a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém -
PA – DF entendeu por julgá-la improcedente, mantendo-se o crédito tributário lançado,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. CSLL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro não é uma penalidade ou sanção tributária, mas sim uma
modalidade de apuração do lucro tributável obrigatória quando a apuração do lucro real
torna-se impossível ou deficiente.
Sujeita-se ao arbitramento o contribuinte que deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, quando optante pela apuração
do lucro real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A Autoridade Fiscal procedeu com a notificação da Recorrente acerca do
resultado do julgamento do Acórdão no 01-28.080. Em 14/02/2014, a contribuinte tomou ciência
do resultado da decisão proferida pela autoridade julgadora de piso, conforme se verifica do AR
juntado às fls. 1.306, e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 1.309, protocolado em
11/03/2014, por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
“I – OS FATOS
Tendo em vista que não foi levado em conta a apresentação de Panfletos da Avon,
Natura com a sugestão de Lucro pela Revenda e não foi apresentado notas de entradas
pela Pessoa Jurídica porque as empresas citadas não faturam para PJ, motivo pelo qual
não foram apresentadas as notas de entradas em nome da empresa Márcia Marisa.
II – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnada seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, tributado a empresa ao Simples Nacional.”
Com fundamento em tais alegações, a contribuinte requer que o seu Recurso
Voluntário seja acolhido para que a empresa seja tributada pelo Simples Nacional.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o presente
Recurso Voluntário seja analisado, conforme se observa do Despacho de Encaminhamento de
fls. 1315.
É o relatório.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721846/2012-02

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Verifico, de plano, que, ainda que a Recurso Voluntário tenha sido formalizado
dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o fato é que o Recurso não
preenche o pressuposto da regularidade formal que, no caso, encontra-se vinculado ao princípio
da dialeticidade, de modo que não deve ser conhecido, de acordo com as razões que passarei a
expor.
Em sede de Impugnação, a ora Recorrente confessou os débitos e requereu,
apenas, que fosse aplicada a sistemática intrínseca ao Simples Nacional. A matéria pertinente ao
desenquadramento do Simples foi objeto do Processo Administrativo no 10882.721162/2012-01,
cujo Acórdão de no 01-27.806 pela manutenção da exclusão do Simples foi proferido pela 2a
Turma da DRJ/BEL, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
A falta de escrituração do Livro Caixa motiva a exclusão da forma de tributação
denominada de Simples Nacional, conforme previsto na Legislação aplicável à matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.”
A rigor, observe-se que o referido Acórdão não foi impugnado e, em 04/03/2015,
foi arquivado, conforme se verifica da imagem abaixo, extraída do site Comprot:

Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721846/2012-02

Em relação ao presente Processo, fizemos um breve apanhado do teor da petição
apresentada que, na realidade, não contém qualquer razão de fato ou de direito que se
contraponha ao decidido pela DRJ/BEL, conforme o acórdão editado por aquela Unidade
Julgadora e constante das e-fls. 1.293/1.298, que tratou das razões para o arbitramento.
Ora, se é certo que o processo administrativo é regido pelo princípio do
informalismo moderado o qual, a rigor, encontra guarida no artigo 2o, parágrafo único, inciso IX
da Lei no 9.784/99, também é certo que, de acordo com o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o
Recurso possui o efeito devolutivo pelo qual são transferidas, para a instância superior, as
questões alegadas pelo sujeito passivo na Impugnação que, a propósito, e no seu entendimento,
devem ser revistas.
Nesse contexto, registre-se que o recurso determina a extensão e a profundidade
em que será feito o reexame, de modo que se a contestação é integral, toda a matéria é devolvida
à instância superior, ou seja, tanto as questões de direito como também as de fato. Se, no entanto,
o recurso é parcial, decerto que apenas as questões submetidas pelo recorrente serão apreciadas
pelos julgadores. Trata-se da aplicação do brocado tantum devolutum quantum appellatum que
significa, pois, que a matéria devolvida é apenas aquela veiculada por meio do recurso1.
A doutrina processualista civil considera a regularidade formal do recurso como
pressuposto extrínseco de admissibilidade e que, no caso, encontra-se intimamente vinculado ao
princípio da dialeticidade. Nas palavras de Nelson Nery Junior2,
“A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões.”
No caso concreto, a ora Recorrente não contesta quaisquer dos motivos e
fundamentos perfilhados pela autoridade de 1a instância quando do julgamento da impugnação,
do que se conclui que as questões suscitadas na impugnação e analisadas pela Turma julgadora
de piso não foram, no final, devolvidas a este Tribunal para que fossem reanalisadas., porque, de
acordo com artigo 932, inciso III da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual é todo
aplicável aos processos administrativos fiscais por força do artigo 15 da referida Lei incumbe ao
relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.
É nesse sentido que tem se manifestado este Tribunal Administrativo, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:

1 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
2 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos - Princípios fundamentais. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 176-177.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721846/2012-02

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO PROFERIDA PELA
UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na
decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso
instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a
inexistência, propriamente, de uma lide.
(Processo no 10920.902370/2012-05. Acórdão no 1002-002.586. Conselheiro Relator
Rafael Zedral, Sessão de 08/12/2022).”
Com base em tais fundamentos, entendo que o presente Recurso Voluntário não
deve ser conhecido em razão de não preencher o pressuposto da regularidade formal, haja vista
que a contribuinte não contestou quaisquer dos motivos e fundamentos elencados pela autoridade
julgadora de 1a instância no acórdão recorrido.

2.
Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de não preencher o pressuposto da regularidade formal, haja
vista que o sujeito passivo não contestou quaisquer dos motivos e fundamentos perfilhados pela
Autoridade julgadora de 1a instância quando do julgamento do Acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1324
DF CARF MF
Original